Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-46.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013305-46.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATO AGRICOLA SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.948.359/0001-68 (APELANTE), KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), NIKIELSON SELZLER KLAHOLD - CPF: 021.015.441-13 (APELANTE), THAYNE SANTOS KLAHOLD - CPF: 049.362.571-25 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular intimação da parte para emenda da petição inicial com a juntada de documentos necessários à apreciação do pedido de gratuidade de justiça e, diante da inércia, se é válida a extinção do feito nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, devendo ser instruída com elementos comprobatórios, conforme previsão do art. 99, § 2o, do CPC.

4. O juízo de origem oportunizou à parte o prazo de 15 dias para regularização do pedido, com advertência quanto às consequências da omissão, sendo a intimação devidamente realizada por meio do sistema eletrônico.

5. A parte, embora ciente, permaneceu inerte, sem apresentar justificativas, requerer dilação de prazo ou recolher as custas, legitimando a extinção do
feito.

6. Não se verifica nulidade ou afronta aos princípios do devido processo legal ou ampla defesa, diante da regularidade do procedimento adotado e da inércia injustificada dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do feito sem resolução do mérito é legítima quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte diante da determinação para apresentar documentos indispensáveis à apreciação da gratuidade de justiça ou recolher custas processuais. 2. O juízo não está obrigado a nova intimação pessoal da parte quando esta já é cientificada nos termos legais e se mantém inerte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 485, I; 99, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ato
Agricola

Servicos
Ltda,
Nikielson

Selzler

Klahold
e
Thayne
Santos
Klahold
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos dos embargos à execução no 1013305-46.2024.8.11.0055, em face de Banco do Brasil S/A.

Na origem, os embargantes tiveram indeferido o pedido de gratuidade da justiça por não apresentarem a documentação solicitada para comprovação da hipossuficiência econômica. Por conseguinte, o juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes sustentam preliminarmente: i) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso;
ii
) concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, apontam: i) ausência de intimação para pagamento das custas antes da extinção, nos termos do art. 290 do CPC;
ii
) necessidade de intimação pessoal da parte, e não só do advogado, para recolhimento das custas, conforme entendimento do STJ;
iii
) violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa e efetividade da jurisdição.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reforma da sentença e retorno dos autos à origem.

Não há contrarrazões
,
conforme processo judicial eletrônico de primeira
instância
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de
apelação interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença (ID 276029874) foi proferida em razão do descumprimento, pela autora, da determinação judicial para apresentação dos documentos indispensáveis à análise do pedido de gratuidade de justiça ou, alternativamente, para o recolhimento das custas processuais
.

Por ocasião do ajuizamento dos embargos à execução, a parte autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. No entanto, o juízo de primeiro grau entendeu que a documentação
inicialmente apresentada era insuficiente e, por isso, determinou sua complementação no
prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme despacho de ID 276029869 (27/10/2024).

A ordem judicial foi clara e
devidamente
fundamentada:

“(...) para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, INTIME-SE a parte requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes documentos: [...]

Caso optem pela desistência do pedido de gratuidade, comprovar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
”
(id. 276029869)

Os autores foram regularmente intimados
por meio do sistema eletrônico, conforme comprovam os registros de
id’s
.
276029870, 276029871 e 276029872, todos datados de 29/10/2024.

Contudo, decorrido o prazo assinalado
, a parte autora permaneceu inerte, conforme consta da certidão de decurso de prazo (ID 276029873, de 03/12/2024).

Não obstante,
os apelantes registraram ciência da ordem judicial, conforme se verifica no Processo Judicial Eletrônico no 013305-46.2024.8.11.0055, Primeira Instância, aba de expedientes, o que reforça a regularidade do ato e a plena ciência da parte acerca das consequências da inércia
.

A despeito da
ciência inequívoca da ordem judicial, os apelantes permaneceram absolutamente inertes, deixando de apresentar os documentos exigidos, tampouco recolheram as custas processuais, não tendo sequer justificado a omissão ou requerido dilação de prazo.

Tal conduta ensejou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo de
primeiro
grau não

indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça. Ao revés, conferiu à parte oportunidade para instruir adequadamente o requerimento, fixando prazo de 15 (quinze) dias, com expressa advertência quanto às consequências da omissão, incluindo o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

A parte autora foi regularmente intimada, tendo ciência inequívoca da determinação judicial e das consequências processuais do descumprimento. Ainda assim, permaneceu inerte: não apresentou os documentos exigidos, não efetuou o recolhimento das custas processuais, tampouco apresentou justificativa ou pleiteou dilação de praz
o.

Portanto
, plenamente caracterizada a hipótese do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante do exposto, conclui-se que o juízo agiu dentro dos limites legais, observando o contraditório e garantindo oportunidade de regularização à parte autora, que optou por permanecer inerte.

A extinção do feito, por ausência de cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento da demanda, é medida processualmente legítima e constitucionalmente válida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025